Tribunal: STF
Processo: HC 206255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Lei de Execução Penal. 4. Expedição da guia provisória de execução. Não cabível. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.